Tribunal: TJSP
Processo: 2160731-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2160731-72.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante OTTO GUBEL
SOCIEDADE DE ADVOGADOS e é agravada HANNA,
MENDES,
MOURA,
CHARNET
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO, V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente sem
voto), BERENICE MARCONDES CESAR E CESAR LUIZ
DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2160731-72.2019.8.26.0000 - Cq 18320e
2
Voto no 42.388
Agravo de instrumento no 2160731-72.2019.8.26.0000
Processos originário e conexos no
0029553-25.2019.8.26.0100, no 1072267-17.2018.8.26.0100
e no 0000685-37.2019.8.26.0100
16a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Otto Gubel Sociedade de Advogados
Agravada: Hanna, Mendes, Moura, Charnet Sociedade de
Advogados
Interessadas: Galáxia Franchising S/A, CGGH
Empreendimentos e Participações Ltda., Oceano Azul
Cosméticos Ltda. e Provence Cosméticos S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Anulado por anterior acórdão o ato de
primeiro grau, dá-se por prejudicado o
agravo que o questiona.
Sociedade de advogados de terceira que
teve contra si indeferido pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora agrava da respeitável
decisão (fls. 32/40) que deixou de impor à credora
honorários de sucumbência, em que insiste.
Vieram preparo (fls. 51/52) e resposta
(fls. 57/61).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2160731-72.2019.8.26.0000 - Cq 18320e
3
De 8 de outubro de 2019, acórdão desta
Câmara (fls. 81/85) anulou a respeitável decisão de primeiro
grau de 6 de junho de 2019, objeto do agravo, que rejeitou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
devedora e deixou de impor à vencida honorários de
sucumbência (fls. 32/40).
Aliás, outro e venerando acórdão desta
Câmara de 28 de novembro de 2019 acolheu embargos de
declaração (fls. 100/102) e anulou o venerando acórdão de
16 de outubro de 2018 (fls. 71/74).
A anulação alcança a questão dos
honorários, qualquer que seja a melhor orientação.
Por isso, dá-se por prejudicado o agravo.
Celso Pimentel
relator